Tribunal: TJES
Processo: 0006636-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006636-13.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIRETOR DO IPAJM e outros
APELADO: DANUSA CUNHA MONTEIRO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS E POR PARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

1)
“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
”
. (RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

2)
Não comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais – trinta anos de contribuição, vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira, cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites da alínea “a” do inciso III do §1º do artigo 40 da CF, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos –, deve ser denegada a segurança pretendida.

3) Recurso provido. Sentença reformada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, em remessa necessária, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de revisão dos proventos de aposentadoria da apelada, com base na integralidade e paridade.

Ao que se depreende, aduz a recorrida ter se aposentado pelo IPAJM, em 26/11/2018, na modalidade “Aposentadoria Especial da Saúde”, computando 27 anos, 8 meses e 2 dias de contribuição, considerando também averbado o período em que contribuiu ao INSS – 01/04/1991 a 19/10/1994.

Segundo narra, fora o benefício previdenciário fixado em R$ 11.036,85, mediante apuração da média aritmética simples dos 80% maiores salários contributivos do período aquisitivo.

Sustenta, contudo, que os servidores que possuem direito à aposentadoria especial e ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 fazem jus à integralidade e paridade se contarem, no mínimo, 25 anos de contribuição, com base nas regras de transição previstas pelas ECs nº
s
41/2003, 47/2005 e 70/2012.

Assim, entendendo a recorrida que o cálculo do benefício deveria chegar a R$ 14.635,87, formulara pedido de revisão junto ao INSS, mas, não tendo sido a solicitação apreciada no prazo de 90 dias, impetrara o presente
mandamus
.

Em sentença, fora a segurança concedida, para declarar o direito da apelada à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade.

Sem embargo, na apelação em apreço, a autarquia previdenciária sustenta o não preenchimento dos requisitos estabelecidos nas regras de transição dos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005 pela recorrida.

Pois bem. Previsto originariamente no §4° do art. 40 da CF, o princípio da paridade assegurava aos servidores públicos aposentados o direito de absorção nos proventos de todos os aumentos concedidos aos servidores da ativa, com a seguinte redação:

§ 4º Os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

Vale esclarecer que o texto do §4º do artigo 40 da Carta Magna, na redação original, foi mantido pelo §8º do mesmo artigo pela EC nº 20/1998.

Somente com a promulgação da EC nº 41/2003 os direitos à integralidade – cálculo dos proventos com base no montante da última remuneração – e paridade foram retirados no reajuste dos benefícios, sendo instituída nova fórmula para cálculo dos proventos, levando em consideração as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor.

A despeito das referidas alterações, paridade e integralidade foram resguardadas para os servidores que: i) já preenchiam os requisitos para aposentadoria antes da edição da EC 41/2003; ii) estavam aposentados quando entrou em vigor a EC nº 41/2003 ou iii)

ingressaram no serviço público antes da publicação da EC
nº
20/98 e se enquadra
va
m
nas regras de transição do
s
art
s
.
2º e
3º da EC
nº
47/2005,
consoante entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento no Tema 139 da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).
II – Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.
III – Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

Sob esse prisma, os agentes públicos ingressos após a publicação da EC nº 20/1998 e aposentados depois de publicada a EC nº 41/03 só percebem proventos integrais e por paridade caso preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: (i) 35 anos de contribuição, se homem, e 30, se mulher; (ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 de carreira e 5 no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, (iii) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites da alínea “a” do inciso III do §1º do art. 40 da CF, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os prefalados limites.

Na hipótese, verifica-se ter a apelada ingressado no serviço público municipal em 1991 e se aposentado em 2018, não alcançando o período mínimo de contribuição de 30 anos.

Ao contrário do aduzido pela recorrida, inexiste norma legal autorizando que agentes aposentados na modalidade especial recebam, após 25 anos de contribuição, proventos integrais e por paridade quando não demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005.

Com efeito, a contagem de tempo ficta encontra expressa vedação no §10 do art. 40 da CF
1
, não sendo possível transformar em tempo comum de contribuição o período reduzido que beneficia a concessão de aposentadoria especial.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 143/2013. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41 E 47. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MÍNIMO NÃO ATENDIDO. Ausência de direito líquido e certo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Consoante depreendeu o Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 590260-RG, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005.

II. Na hipótese, apesar de o apelante haver ingressado no cargo público em 30.12.1993, não possui o tempo de contribuição mínimo exigido para aposentar-se pelas regras de transição previstas no artigo 6º, da EC 41/03, tampouco no artigo 3º, da EC 47/05, circunstância que enseja na manutenção do comando sentencial que denegou a segurança pretendida, face a ausência de direito líquido e certo. III. Desta forma, em que pese o adimplemento aos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013 para a concessão da aposentadoria especial, a não observância às regras de transição do artigo 6º, da EC 41/03, e artigo 3º, da EC 47/05, fulmina a pretensão autoral, sob pena de, caso contrário, caracterizar inovação legislativa pelo Poder Judiciário.
Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190073056, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL APOSENTADORIA ESPECIAL INTEGRALIDADE NOS PROVENTOS NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A PARIDADE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA RECEBIMENTO DE BOA FÉ ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 1º da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da República de 1988.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese no RE 590260, de repercussão geral, no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

3. No caso, o apelante faz jus à aposentadoria especial, com provento integral, pois conta com 30 (trinta) anos de contribuição e mais de 20 (vinte) anos na carreira de policial; porém, não faz jus paridade, pois para tanto seriam necessários 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130160807, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

Por fim, sobreleva notar a não adequação da hipótese, que trata de servidora pública aposentada na modalidade especial
da saúde
, à tese a ser fixada pelo STF no julgamento de mérito do Tema 1.019 da repercussão geral - direito de servidor público que exerça
atividades de risco
de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05,
aposentadoria

especial
com proventos calculados com base na
integralidade
e na
paridade
.

Logo
,
merece reforma a sentença, no sentido de ser denegada a segurança pretendida
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,
conheço do recurso e a
ele

dou
provimento,
para denegar a segurança
.

É como voto.

1
§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator